Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-67.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002589-67.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (RECORRENTE), DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA - CPF: 039.015.121-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DA PROVA – PAGAMENTO RELATIVO A FATURA DIVERSA DA INSCRIÇÃO – COMPROVANTE RELATIVO À FATURA 06/2017 E NÃO À PARCELA 07/2017 – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR INSCRITO – FATOS CONSTITUTIVOS – DÉBITOS REMANESCENTES COMPROVADOS – COBRANÇA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do pagamento do valor remanescente gerado até a data do pedido de cancelamento, são devidas as cobranças efetuadas, agindo o credor no exercício regular de direito.

Considerando que o próprio consumidor juntou com a inicial comprovante de pagamento de parcela diversa da inscrita para sustentar a inexistência de débitos em aberto, de rigor o reconhecimento de que a cobrança é regular, não havendo se falar em ato ilícito.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação do débito inscrito, não servindo como prova o comprovante de pagamento juntado, por se referir a parcela diversa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito cobrado (R$ 131,50) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por inscrição cobrança indevida ante a comprovação da quitação do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para:

1) declarar inexistente o débito objeto da negativação em questão;

2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a prova dos autos não fora avaliada corretamente, pois restou comprovado que o débito cobrado se refere a serviços devidamente utilizados. Alegou que os débitos gerados se referem ao vencimento em 26/07/2017 e que o último pagamento registrado ocorreu em 06/07/2017.

Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que o comprovante de pagamento juntado comprova a quitação da fatura do mês de 07/2017, se tratando de restrição indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento não demanda maiores controvérsias para solução, uma vez que se refere à alegação de inscrição indevida por dívida quitada. A parte promovente sustenta que o comprovante de pagamento juntado comprova a quitação da fatura do mês de 07/2017, se tratando de restrição indevida.

Todavia, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o comprovante de pagamento que juntou, nitidamente, se refere à fatura 06/2017 e não a fatura inscrita referente ao mês 07/2017.

Basta analisar que o comprovante de pagamento juntado é no valor de R$ 66,66 e fora efetuado em 06/07/2017, enquanto que a dívida inscrita é no valor de R$ 131,50 e tem como vencimento o dia 26/07/2017. Com efeito, a prova juntada se refere ao mês anterior e não à dívida inscrita, exatamente como defendido na defesa e em recurso, conforme telas juntadas que registra o último pagamento na mesma data do comprovante juntado, qual seja, 06/07/2017.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, consoante passo a demonstrar.

Não havendo comprovação do pagamento do valor remanescente gerado até a data do pedido de cancelamento, são devidas as cobranças efetuadas, agindo o credor no exercício regular de direito.

Considerando que o próprio consumidor juntou com a inicial comprovante de pagamento de parcela diversa da inscrita para sustentar a inexistência de débitos em aberto, de rigor o reconhecimento de que a cobrança é regular, não havendo se falar em ato ilícito.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação do débito inscrito, não servindo como prova o comprovante de pagamento juntado, por se referir a parcela diversa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020